Tribunal: TCU
Processo: 006.273/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2509/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.273/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Costa de Oliveira (XXX.183.192-XX); Carla Thais Freitas dos Santos (XXX.755.132-XX); Emanuella da Silva Piani Godinho (XXX.326.012-XX); Emmanuel Dias Pereira (XXX.478.302-XX); Hugo Pinheiro da Silva (XXX.586.752-XX); Jacy Soares Correa Neto (XXX.756.562-XX); Marcus Pantoja da Silva (XXX.674.142-XX); Miquelly Pastana Tito Sanches (XXX.615.772-XX); Patricia Araujo de Oliveira (XXX.477.522-XX); Solange Rodrigues da Silva (XXX.790.191-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.